Tribunal: STJ
Processo: 0307198-48.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964146 - SC(2025/0218857-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: I DA S T
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: A R DE C
ADVOGADOS
: HUMBERTO EURICO FELDMANN - SC009037
ADRIANA ZILLI - SC034847
ANDRE LUIZ RIZZATTI BONASSA - SC045936
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST
. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
MORTEM
ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para que se
configurar a união estável, na forma do
caput e § 1o, do
é
art. 1.723,
CC/2002,
imprescindível que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o
objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os
impedimentos ao casamento elencados no
do
art. 1.521
CC/2002.
Precedentes.
2. No caso, a Corte de origem concluiu que, a despeito de a parte recorrente e
o
terem coabitado por algum tempo, não existem provas de
de cujus
convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de
constituição de família, de modo que não fora caracterizada união estável,
notadamente por não ter sido comprovada a presença do requisito relativo à
finalidade de constituir de família. A modificação desse entendimento
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 568f825e-1824-4bf4-adf3-bc501f83316e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 568f825e-1824-4bf4-adf3-bc501f83316e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964146 - SC (2025/0218857-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: I DA S T
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: A R DE C
ADVOGADOS
: HUMBERTO EURICO FELDMANN - SC009037
ADRIANA ZILLI - SC034847
ANDRE LUIZ RIZZATTI BONASSA - SC045936
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST
. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
MORTEM
ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para que se
configurar a união estável, na forma do
caput e § 1o, do CC/2002, é
art. 1.723,
imprescindível que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o
objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os
impedimentos ao casamento elencados no
do CC/2002. Precedentes.
art. 1.521
2. No caso, a Corte de origem concluiu que, a despeito de a parte recorrente e o
terem coabitado por algum tempo, não existem provas de convivência
de cujus
duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de
família, de modo que não fora caracterizada união estável, notadamente por não
ter sido comprovada a presença do requisito relativo à finalidade de constituir de
família. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por
contra decisão proferida pelo
I. DA S. T.,
em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 695-697, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 701-720), a parte agravante sustenta, em síntese, não ser
o caso de aplicação do enunciado sumular n. 7/STJ, porquanto a controvérsia delineada no recurso
especial não demanda a reanálise do conjunto fático-probatório, mas sim envolve a interpretação
da legislação federal.
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

Nesse contexto, argumenta que "o envolvimento entre a agravante e o falecido se
desenvolvia no âmbito de entidade familiar informal, mas que era dotada de firmeza, estabilidade,
seriedade e publicidade, ao ponto de extravasar o limite privado e ser notoriamente reconhecida
por terceiros. Restou evidente a união estável entre o falecido e a autora, já que demonstrada a
affectio maritalis, que se consolidou com todos os pressupostos qualificadores do
do
art. 1.723
" (fl. 716).
Código Civil
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 724-730, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na origem, cuida-se de ação de reconhecimento de união estável post mortem
cumulada com direito real de habitação e divisão de bens proposta por I. DA S. T., a qual foi
julgada improcedente pelo juízo de primeira instância, entendimento este mantido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC).
Com efeito, ao apreciar a controvérsia em sede de apelação, a Corte de origem
consignou a ausência de provas de convivência entre a ora recorrente e o
(J. R. DE C.)
de cujus
com objetivo de constituir família. A propósito:
"In casu, afirma a autora ter mantido união estável por aproximadamente 21
(vinte e um) anos com J. R. de C., falecido em
razão pela qual
12/04/2019,
pretende o reconhecimento legal desta.
Em contrapartida, a requerida, filha do de cujus argumentou, em linhas gerais,
que a relação entre a requerente e o de falecido não passava de uma simples
amizade, inexistindo o objetivo principal de constituição de família.
Não obstante, apesar de a apelante afirmar que a relação entre J. R. de C. era
de união estável, tal não merece prosperar, porquanto diversa são as provas
dos autos.
Com efeito, verifica-se dos autos que a autora residia com o falecido no imóvel
, no 70, Criciúma/SC, conforme se
situado na Travessa Engenheiro Boa Nova
observa do pela conta de telefone do de cujus - que indica que seu endereço era
a referida Travessa (evento 1, INF4 e INF9 da origem), bem como diante do
endereço da autora em órgãos públicos (evento 1, INF7) e contas pessoais
(evento 109, DOCUMENTACAO4) -, que constam a mesma localização. Não
houve contestação de tal fato pela requerida, apenas contrapondo que não se
tratava de união estável, mas sim, de mera permissão em razão da longa
.
amizade
Pela documentação médica encartada (evento), é possível observar que a
pessoa acompanhante do falecido - quando precisou se hospitalizar -, foi a filha
, e
, como quis fazer crer em seu arrazoado. Aliás,
deste
não a autora
o
documento do evento 1, OUT12 da origem, não demonstra que esta tenha
.
auxiliado o de cujus nos momentos de debilidade
Outrossim, infere-se que
(eventos
o falecido se qualificava como "divorciado"
1, INF9 e 14, INF28 da origem), e,
- na "Ficha de Atendimento do
por último
(evento 33, OFIC53 da
Pronto Socorro" -, se declarou

como "solteiro"
origem). A propósito, a parte autora também se qualifica como "divorciada"
(evento 1, INIC1 e DECLPOBRE5 da origem), o que soa um pouco estranho, já
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

. Corrobora no
que aduz ter vivido em união estável com o de cujus desde 1998
ponto, além do mais, que apesar da "declaração" do falecido de que "passaria
todos os bens para a apelante e apelada" (evento 109, DOCUMENTACAO3 da
origem), sequer há data no tal documento e, como dito, até curioso, pois se
,
quisessem constituir família teriam, ao longo desses tantos anos realizado,
.
como, por exemplo, uma simples declaração em cartório
Quanto
(eventos 28, INF28 e 109,
às fotos juntadas pela apelante
DOCUMENTACAO6 da origem), por si só,
que esta e o de
não comprovam
, até porque, ao que se percebe, são registros
cujus viviam em uma união estável
de ocasiões em que estão, muitas vezes, acompanhados de outras pessoas como
, inclusive,
se fossem meros amigos
apenas um dos retratos é da antiguidade
(págs. 01 - evento 109), os demais são recentes - aparentemente (págs. 02-05 -
evento 109) -, fato que, como já mencionado, causa no mínimo estranheza,
posto que estariam juntos há tantos anos - desde 1998, isto é, há mais de 20
.
anos do suposto enlace
Tocante à
produzida, denota-se dos depoimentos dos
prova testemunhal
arrolados pelas partes (evento 110, VÍDEO1-7 da origem),
informantes
que a
,
autora e o falecido tiveram um envolvimento e namoraram por um tempo
inclusive, coabitando e frequentando a casa de amigos, demonstrando
.
publicidade do seu relacionamento
No entanto,
(Z. A. M. B.), quando
ouvida em juízo
a única testemunha
questionada sobre qual a relação que via que existia entre a I. e J., declarou
que: "Tanto dito por ela quanto dito por ele, dois amigos, cada qual no seu
quarto na casa [...] dito tanto por ele quanto por ela, que não havia conjunção
[...]" (evento 110, VÍDEO8 da origem).
carnal, eles eram apenas amigos
Vale ressaltar, por oportuno, que as d
ao evento 109,
eclarações acostadas
DOCUMENTACAO8-9 da origem, igualmente não são suficientes para
, já que uma daquelas sucede de depoente ouvida
comprovar a alegada união
como informante (F. O. da L. - eventos 110, VÍDEO2 e 112 da origem).
Diante desse cenário, entende-se que,
da apelante e o
embora a coabitação
falecido - o que não se descura -, ausentes os elementos ensejadores do
reconhecimento da união estável, vez que não se vislumbra o pressuposto de
, como bem consignado pelo Togado a quo
constituir família
." (fl. 605)

Efetivamente, a teor do
do Código Civil, para a configuração da união
art. 1.723
estável, é imprescindível que se demonstre a convivência pública, contínua e duradoura e com
objetivo de constituição de família, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. A título ilustrativo:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O reconhecimento da união estável, nos termos do
do Código Civil,
art. 1.723
demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com
objetivo de constituição de família.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.894.346/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
18/8/2025,
21/8/2025)

No entanto, após aprofundada análise do contexto fático-probatório, o Tribunal a quo
concluiu que, a despeito de I. DA S. T. e J. R. DE C. terem coabitado por algum tempo, não foram
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

satisfeitos os requisitos caracterizadores da união estável, mormente considerando a ausência
de elementos que configurassem a entidade familiar. Para tanto, a Corte de origem detalhou os
fundamentos de sua convicção, ressaltando os seguintes pontos no acórdão estadual:
a autora (recorrente) não consta como acompanhante do falecido durante
a)
sua internação hospitalar, inexistindo demonstração de que ela tenha auxiliado J. R. DE C em
situações de enfermidade;
ambos se qualificavam como divorciados;
b)
muitas das fotografias juntadas aos autos são de ocasiões nas quais as partes estão
c)
acompanhadas de outras pessoas, como se fossem meros amigos;
a única testemunha ouvida em juízo afirmou que a recorrente e o
se diziam
d)
de cujus
apenas amigos, habitando quartos separados.
Em suma, após detido exame dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina concluiu que, a despeito de a parte recorrente e o
terem coabitado por algum
de cujus
tempo, não existem provas de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com
objetivo de constituição de família, de modo que não foram satisfeitos os requisitos
caracterizadores da união estável, notadamente por não ter sido comprovada a presença do
requisito relativo à finalidade de constituir de família, nos moldes exigidos pela legislação e pela
jurisprudência.
Dessa forma, a revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte Superior,
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
instância especial, a teor da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
UNIÃO
ESTÁVEL
POST
MORTEM.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DO
DO CC. JULGAMENTO FUNDADO EM
ART. 1.723
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ARTIGO 1026 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA NATUREZA PROTELATÓRIA DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por F. C. R. contra decisão que não conheceu de
recurso especial fundado na alínea a do
III, da CF/1988, em face de
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou sentença
declaratória de inexistência de união estável post mortem, por ausência de
comprovação dos requisitos legais. A recorrente alegava vício na prestação
jurisdicional e defendia que o conjunto probatório dos autos evidenciaria a
convivência more uxorio com o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à apreciação de provas
documentais e testemunhais; (ii) definir se o acórdão recorrido violou o
do Código Civil ao afastar o reconhecimento da união estável com
art. 1.723
base na análise das provas; e (iii) determinar se é possível, em recurso especial,
revisar o acervo probatório para requalificar a relação como união estável. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta adequadamente os elementos relevantes da controvérsia e
motiva sua decisão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte
recorrente.
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

4. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência
pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos
termos do
do Código Civil.
art. 1.723
5. O tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a
relação entre a recorrente e o falecido não evidenciava os requisitos da união
estável, tratando-se de namoro qualificado, e fundamentou sua decisão com
base em elementos objetivos.
6. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
7. A interposição do agravo interno não se revela protelatória, afastando-se a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
conforme
art. 1.026,
CPC/2015,
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relatora Ministra
,
AREsp n. 2.678.479/MG,
DANIELA TEIXEIRA
, j. em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
5/5/2025,
8/5/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se ocorreu negativa de prestação jurisdicional, bem
como a configuração de união estável.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a união estável, por se tratar de
estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do
comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a
comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso
significativo. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.
Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações
sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode
não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de
constituir família" (
Relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.558.015/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Incidência
12/9/2017,
23/10/2017)
da Súmula n. 83 do STJ.
5. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável,
demandaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão sobre a configuração de união estável deve
observar a presença de convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489 e 1.022;
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

CC/2002, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis
REsp n. 1.558.015/PR,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/9/2017;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.454.643/RJ,
julgado em 3/3/2015."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.645.690/MG,
ANTONIO CARLOS
,
, julgado em
DJEN de
FERREIRA QUARTA TURMA
28/4/2025,
6/5/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA
DEMANDA. NULIDADE. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO INDICADO NAS RAZÕES
RECURSAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
SÚMULA 284/STF.
FALHA NA EXPOSIÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ADSTRIÇÃO
ENTRE PEDIDO DECLARATÓRIO E O PROVIMENTO JURISDICIONAL
CONCEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
SÚMULA 7/STJ.
PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ INCABÍVEIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte recorrente não indicou o dispositivo de lei
federal objeto da divergência de interpretação. Dessa forma, "é inadmissível o
recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de
apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado
interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na
espécie, da Súmula 284 do STF" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
.
16/10/2023)
2. Incabível a alegação de violação à lei federal não exposta nas razões do
recurso especial, pois configura indevida inovação recursal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
disposto no
§ 1o, do
c/c
§ 1o, do RISTJ, para a
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou
voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional
interposto pela parte insurgente.
4. Não caracteriza violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e
elementos de convicção presentes nos autos. Precedentes.
5. No caso em análise, a pretensão exposta na petição inicial é a declaração
de união estável post mortem. Assim, as instâncias de origem, com a análise
das provas dos autos, constataram o período de convivência pública,
duradoura e com a intenção de constituir família. Tal proceder não ultrapassa
os limites do pedido, e a modificação dessa conclusão, para declarar que a
união estável se deu em lapso temporal diverso, pressupõe o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. A multa prevista no
§ 4o, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou desprovimento do agravo interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar
sua imposição, situação esta não configurada no caso.
7. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso
previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito
protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no
do
art. 80
CPC/2015.
8. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.504.564/PR,
MARCO AURÉLIO
,
, j. em
DJe de
BELLIZZE TERCEIRA TURMA
11/11/2024,
13/11/2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a
união estável, é imprescindível, na forma do
caput e § 1o, do CC
art. 1.723,
/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de
constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos
ao casamento elencados no
do CC/2002" (
art. 1.521
REsp 1.974.218/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de
.
11/11/2022)
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de convivência
duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de
família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus.
Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.434.278/DF,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
2/5/2024)

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53721478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:22
Código de Controle do Documento: 27a3d509-7346-4ae4-821a-a0696421f31e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.146 / SC
Número Registro: 2025/0218857-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03071984820198240020 3071984820198240020
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I DA S T
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: A R DE C
ADVOGADOS : HUMBERTO EURICO FELDMANN - SC009037
ADRIANA ZILLI - SC034847
ANDRE LUIZ RIZZATTI BONASSA - SC045936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I DA S T
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: A R DE C
ADVOGADOS : HUMBERTO EURICO FELDMANN - SC009037
Documento eletrônico VDA54011362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:19
Código de Controle do Documento: 537050a8-02e3-4190-b047-a55ea7dc2f6e

ADRIANA ZILLI - SC034847
ANDRE LUIZ RIZZATTI BONASSA - SC045936
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:19
Código de Controle do Documento: 537050a8-02e3-4190-b047-a55ea7dc2f6e